Tribunal: TJBA
Processo: 8005192-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8005192-36.2023.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

EMBARGANTE: ANDRÉ FELIPE PATATIBA EVANGELISTA

DEFESA: MURILO VILAS BOAS RIOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação criminal, mantendo integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA. O embargante sustenta omissão quanto à valoração das consequências do crime e à fração de redução da tentativa, bem como contradição relacionada ao iter criminis e ao laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão na análise das consequências do crime e da fração de redução da tentativa; e (ii) contradição entre o iter criminis reconhecido e a conclusão do laudo pericial quanto à ausência de perigo de vida.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão quanto às consequências do crime, pois o acórdão analisou expressamente a gravidade das lesões, a internação da vítima por oito dias e as limitações funcionais posteriores, elementos concretos suficientes para justificar a valoração negativa da circunstância judicial (art. 59 do CP).

4.
A valoração das consequências do crime não está adstrita ao laudo pericial, podendo se fundamentar em outros elementos probatórios constantes dos autos.

5.
Também não há omissão quanto à fração da tentativa, tendo o acórdão aplicado corretamente o critério da proximidade da consumação (art. 14, II, do CP), considerando que o agente desferiu múltiplos golpes em regiões vitais e apenas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

6.
A fração de redução de 1/2 mostra-se adequada diante do iter criminis avançado, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7.
Não se verifica contradição entre o laudo pericial e o reconhecimento do iter criminis, pois o juízo sobre a tentativa considera o perigo gerado pela conduta e não apenas a condição clínica da vítima no momento do exame.

8.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as circunstâncias judiciais e a fração da tentativa. 2. A ausência de perigo de vida no laudo pericial não afasta a valoração do iter criminis para fins de dosimetria. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 59; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.203.394/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11.02.2026; STJ, EDcl no HC nº 225.316/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8005192
-
36
.20
23
.8.05.0
103
, opostos em face do Acórdão proferido nos autos de
Apelação
tombado sob mesma numeração, figurando como Embargante

AN
DRÉ FELIPE
PATATIBA EVANGELISTA.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: